Tribunal: STF
Processo: HC 176276
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, II, E IV, DO CÓDIGO PENAL) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada por ter sido desfalcado o “hospital universitário de equipamentos muito valiosos – estimados em cerca de um milhão de reais” e, destacadamente, pelos “indícios de contumácia delitiva dos réus, que aparentemente formariam uma quadrilha especializada nesse tipo de delito”.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.